Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706006-77.2023.8.07.0010 RECORRENTE: WAILY BATISTA DE FREITAS RECORRIDO: WILLIAM DE LIMA GUERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem a apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva da apelante. Preliminar rejeitada. 2. Acidente de trânsito entre motorista de caminhão que se encontrava parado e motociclista que colidiu com a traseira do caminhão. 2.1. In casu, o contexto probatório produzido restou evidenciado que houve culpa de ambas as partes. 3. Em casos de culpa concorrente entre as partes, em que pese a referida culpa não afastar a condenação por indenização por danos morais, o fato de ambas as partes terem praticado a conduta ilícita se torna relevante para a quantificação da indenização. 3.1. Diante dos critérios basilares de fixação indenizatória, tem-se que o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o valor da indenização estabelecido pela metade, mostra-se adequado ao caso. 4. O dano estético não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis. O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte. 4.1. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. 4.2. Ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, o valor da indenização fixada pelo d. juízo a quo, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o valor da indenização estabelecido pela metade, encontra-se correta. 5. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 29, incisos II, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro e 186 do Código Civil, buscando seja reconhecida a responsabilidade exclusiva do motociclista pelo acidente em questão. Pondera sobre a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ressalta, ainda, que não cometeu nenhum ato ilícito, devendo ser afastada a condenação por danos morais e estéticos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 29, incisos II, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro e 186 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028